Tribunal: TJSP
Processo: 1014035-12.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Condomínio – Ação de ressarcimento de danos materiais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Fechamento de portão automático sobre o veículo da autora. Inexistência de falha do portão ou dos prepostos do réu. Tentativa da condutora do veículo de sair da garagem quando o portão estava em fase de fechamento. Autora que não aguardou o procedimento de abertura e fechamento do portão para o veículo

Ementa:
Condomínio – Ação de ressarcimento de danos materiais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Fechamento de portão automático sobre o veículo da autora. Inexistência de falha do portão ou dos prepostos do réu. Tentativa da condutora do veículo de sair da garagem quando o portão estava em fase de fechamento. Autora que não aguardou o procedimento de abertura e fechamento do portão para o veículo que estava entrando no condomínio. Placa fixada no portão com aviso de prioridade aos veículos que estão entrando no condomínio. Procedimento de saída do condomínio, conforme manual de segurança, descumprido pela autora. Culpa exclusiva da autora. Responsabilidade do condomínio não caracterizada. Sentença reformada. Apelo provido.